Tribunal: STF
Processo: HC 252271
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tentativa de roubo e resistência. Condenação. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe Martins da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 920.582/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 2, fls. 445-453).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 14, II, ambos do Código e à pena de 02 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal (evento 3, fls. 18-33).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a violação do princípio da individualização da pena. Aduz ilegalidade da fração aplicada na terceira fase da dosimetria, porquanto fundamentada exclusivamente na pluralidade de causas de aumento. Assevera que a imposição do regime fechado em razão da reincidência do paciente viola o princípio do no bis in idem, visto que também foi utilizada para aumentar a pena na segunda fase da dosimetria. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a consequente fixação do regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 445-453):



    “(...)



    Trata-se de habeas corpus impetrado com fundamento no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de FELIPE MARTINS DA SILVA, contra o acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP), que deu parcial provimento à apelação interposta pelo paciente, condenado pela prática do crime de Roubo Majorado, Tentativa de Roubo Majorado e Resistência (art. 157, §2º, II e VII e 157, §2º, c/c art. 14, II, ambos na forma do art. 70 e art. 329, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal). 



    Esta Corte Superior não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, porém ressalta a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, consoante o art. 647-A do CPP. 



    Nesse ponto, cumpre assentar que ao fixar os parâmetros da dosimetria, o Magistrado sentenciante assim consignou:



    “Na aplicação da pena pelo roubo ao réu FELIPE, atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no mínimo legal o que corresponde a 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 



    Na segunda fase, pela reincidência, agravo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfazer 04 (quatro) anos e 08 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 



    Na terceira fase, pela presença das majorantes pelo concurso de agentes e emprego de faca, aumento a pena em 3/8 (três oitavos), equivalente a 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Pela tentativa, considerando que os réus já haviam abordado as vítimas, mas que foram detidos pelos polícias ainda no local dos fatos, a pena é reduzida em metade, visto que não havia sido concluído todo o iter criminis para a consumação do delito, o que perfaz 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa. 



    […] 



    Na aplicação da pena pela resistência ao réu FELIPE, atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no mínimo legal o que corresponde a 02 (dois) meses de detenção. 



    Na segunda fase, pela reincidência, agravo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. 



    Na terceira fase, não há causas de aumento ou redução da pena 



    […] 



    Face o que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “a”, combinado com §3º do Código Penal, considerando que o réu FELIPE é reincidência, estabeleço o regime fechado para início de cumprimento das penas.”



    O Tribunal de origem estabeleceu o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas corporais do crime de resistência e manteve os demais termos da sentença:



    (...)



    A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    Sendo assim, é certo que a alteração da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    No tocante as qualificadoras aplicadas, observa-se que o Tribunal estadual considerou que as causas de aumento foram devidamente aplicadas, aduzindo, ainda, que é incontestável que o paciente agiu em concurso e unidade de propósito e mediante o emprego de duas armas brancas, as quais inclusive, foram apreendidas e submetidas a exames periciais. Assim, justifica-se o uso das qualificadoras na terceira fase.



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem se firmado no sentido de “ admitir a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, desde que haja fundamentação concreta, o que foi observado no caso em exame. Precedentes confirmam a possibilidade de aplicação sucessiva dessas majorantes em situações de maior gravidade” (AgRg no HC n. 818.282/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)



    Ademais, conforme o disposto na Súmula n. 443 desta Corte Superior, “[o] aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 



    Na hipótese dos autos, tendo o Tribunal a quo indicado fundamentação concreta para justificar a aplicação cumulativa das majorantes, em razão do modus operandi do delito, em vista do número de armamentos utilizados, não há manifesta ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento.



    (...)



    Em relação a fixação do regime prisional, o paciente foi condenado a 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa. 



    No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, firmou-se neste Tribunal a orientação de que é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP ou em outra situação que demonstre efetivamente um plus na gravidade do delito. Nesse sentido, é o enunciado n. 440 da Súmula desta Corte e os enunciados n. 718 e n. 719 da Súmula do col. Supremo Tribunal Federal, verbis:



    (...)



    No caso dos autos, a imposição do regime mais gravoso encontrou fundamento na reincidência e nas particularidades do caso (acusados que se utilizaram de 2 canivetes para exercer a grave ameaça, e, após a subtração, fugiram dos policiais, inclusive ferindo-os com o objeto cortante). 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agravante, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos de reclusão, autorizado está o recrudescimento do regime" (AgRg no AREsp 1099114/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 6/5/2019).



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente